Tribunal: STF
Processo: ARE 1542250
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Preclusão consumativa do segundo e terceiro agravo regimental. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo.



    III. Razão de decidir



    3. Em face do princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo e do terceiro agravo regimental interposto contra a mesma decisão. Precedente. 



    4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não conhecido.